Tribunal: TJDFT
Processo: 0703127-30.2024.8.07.0021
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REVELIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que impôs ao réu a pena de 2 meses e 10 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática de quatro delitos de ameaça (artigo 147, do Código Penal), em contexto de violência doméstica e familiar contra ex-companheira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas; (ii) verificar se o reconhecimento da revelia do réu enseja nulidade; (iii) avaliar a correção da dosimetria da pena; e (iv) estabelecer se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria delitivas estão demonstradas por boletim de ocorrência, questionário de avaliação de risco, mídias juntadas, relatório final e prova oral, sobretudo pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima, corroborados por elementos documentais.
4. O crime de ameaça tem natureza formal e se consuma com o conhecimento da vítima da promessa de mal injusto e grave, sendo irrelevante a intenção do agente ou o cumprimento da ameaça.
5. Em delitos praticados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando firme, coerente e corroborada por outros elementos probatórios.
6. Não há nulidade a ser reconhecida diante da decretação da revelia do réu, pois a condenação se fundou em provas independentes, e não na presunção de veracidade dos fatos.
7. Ausentes indícios mínimos de prova ou dúvida razoável acerca da imputabilidade do réu, bem como preclusa a oportunidade de instauração de incidente de insanidade mental durante a instrução, inviável o acolhimento do pedido defensivo de reconhecimento de circunstância atenuante.
8. Incabível a substituição da sanção por pena restritiva de direitos, nos termos da Súmula 588/STJ, diante de crime cometido contra a mulher, com violência ou grave ameaça, no âmbito doméstico.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, II, “f”, 65, I, 71, 147; CPP, art. 387, IV; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1949634, 0701987-92.2023.8.07.0021, Rel. J.J. Costacarvalho, 2a Turma Criminal, j. 28.11.2024, DJe 10.12.2024; TJDFT, Acórdão 1949053, 0701060-86.2023.8.07.0002, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 28.11.2024, DJe 09.12.2024; TJDFT, Acórdão 2007510, 0700994-23.2021.8.07.0020, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 12.06.2025, DJe 18.06.2025; TJDFT, Acórdão 1868583, 0701707-15.2022.8.07.0003, Rel. Asiel Henrique de Sousa, Rel. Designado: Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 23.05.2024, DJe 11.06.2024.